Tribunal: TJBA
Processo: 8053860-19.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053860-19.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON DA PAIXAO SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR RODRIGUES SEIXAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TABELA PRICE.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
SÚMULAS 297, 382, 541 DO STJ E 596 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.. O autor alegou ilegalidade na utilização do sistema de amortização Price, com capitalização mensal não expressamente pactuada, pleiteando a aplicação do sistema Gauss e a restituição de diferenças no valor de R$ 19.949,76. A sentença rejeitou os pedidos, reconhecendo a legalidade das cláusulas contratuais e condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
Examina-se a legalidade da estipulação de juros remuneratórios, da capitalização mensal e do uso da Tabela Price em contratos bancários, à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.061.530/RS), firmou orientação de que: (i) as instituições financeiras não se submetem ao limite de 12% ao ano previsto na Lei de Usura; (ii) juros superiores a esse percentual não implicam, por si, abusividade; (iii) a revisão é possível apenas em hipóteses excepcionais, mediante demonstração de discrepância em relação à taxa média de mercado.

A Súmula 382 do STJ confirma que a simples fixação de juros acima de 12% ao ano não caracteriza abusividade.

A Súmula 541 do STJ estabelece que a previsão no contrato de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal autoriza a cobrança da taxa efetiva anual contratada, configurando pactuação expressa da capitalização mensal.

A Súmula 539 do STJ admite a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, desde que pactuada em contratos celebrados após 31/03/2000.

No caso concreto, os contratos indicam taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, caracterizando a pactuação válida da capitalização mensal.

As taxas contratadas (17,46% a 18,86% ao ano) estão abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN (22,85% a 24,76% ao ano), não havendo desproporcionalidade.

A utilização da Tabela Price, por si, não configura anatocismo ou prática abusiva, tratando-se de método legítimo de amortização reconhecido pela jurisprudência.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8053860-19.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDMILSON DA PAIXAO SANTOS e, como apelado, BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

MARIELZA MAUÉS PINHEIRO LIMA

Juíza Convocada/Relatora